Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-02.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001569-02.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADIMICIO GONCALVES DA SILVA e outros Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA APELADO: LUCIDALVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL RURAL DESTINADO À REFORMA AGRÁRIA. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE BENEFICIÁRIA DO INCRA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ESBULHO PRATICADO POR FILHO DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu incidentalmente a existência de união estável entre a autora e o falecido titular do lote rural, beneficiário do INCRA, determinando a reintegração da autora na posse e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: saber se a companheira supérstite, reconhecida como beneficiária do lote rural pelo INCRA e titular do direito real de habitação, tem direito à reintegração de posse diante do esbulho praticado por herdeiro do falecido; e saber se a conduta do réu enseja o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse do beneficiário do INCRA sobre imóvel integrante de programa de reforma agrária é protegida pela legislação agrária e civil, sendo considerada legítima e passível de proteção possessória. 4. O direito real de habitação da companheira supérstite, reconhecido com base na existência de união estável, é personalíssimo, gratuito e prevalece sobre os interesses dos herdeiros, conforme precedentes do STJ. 5. A documentação constante nos autos comprova a titularidade da autora perante o INCRA, bem como o esbulho praticado por enteado após o falecimento do companheiro da autora, sem autorização ou título jurídico, configurando ocupação irregular e mera detenção, insuscetível de proteção possessória. 6. As ameaças, invasão e restrição de acesso ao imóvel por parte do recorrente, agravadas pelo estado de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e única beneficiária do lote, configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A companheira supérstite detentora de direito real de habitação e regularmente cadastrada como beneficiária do INCRA tem direito à proteção possessória do imóvel rural destinado à reforma agrária. 2. A ocupação do imóvel por herdeiro sem anuência do INCRA ou autorização judicial configura esbulho, sendo irrelevante eventual vínculo familiar. 3. A retirada forçada da companheira do imóvel por ato violento e ilegítimo enseja o dever de indenizar por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 226; CC, arts. 1.831 e 927; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846167/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; TRF-1, AC 0042673-37.2014.4.01.3400, Rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma, j. 31.08.2020; TRF-4, AC 5008380-75.2015.4.04.7202, Rel. Marcos Roberto Araújo dos Santos, 4ª Turma, j. 28.02.2024; TRF-4, AC 5000735-16.2017.4.04.7012, Rel. Rogério Favreto, 3ª Turma, j. 20.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001569-02.2021.8.05.0113, em que figuram como apelantes ADIMICIO GONCALVES DA SILVA e outros e como apelada LUCIDALVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator